Tribunal: TJDFT
Processo: 0003874-59.2007.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 791, III, DO CPC/73. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DATA DA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ART. 1.056 DO CPC/15. REQUERIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DE PESQUISA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em análise, o cumprimento da sentença iniciou-se em 22/10/2010, sendo o prazo prescricional suspenso em 14/07/2015, com o arquivamento do processo, em decorrência da ausência dos bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do art. 791, III, do CPC/1973 – vigente à época dos fatos.
1.1 Durante o período em que a presente ação permaneceu suspensa, entrou em vigor o Código de Processo Civil, o qual estabeleceu regramento próprio para a fluência da prescrição intercorrente nas execuções em curso.
1.2. A esse respeito, a atual legislação processual define, como termo inicial da contagem da prescrição intercorrente para as execuções em curso, a data de início de sua vigência (art. 1.056 do CPC).
1.3. Assim, com fundamento na Súmula 150 do STF, e considerando que a pretensão da matéria posta a debate prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do CC, conclui-se que o prazo fatal da pretensão seria 18/3/2021, implementando-se a prescrição no dia seguinte, em 19/3/2021.
2. Requerimentos para renovação de pesquisas que não localizaram bens do devedor não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedente do STJ e deste TJDFT.
3. Apelação conhecida e não provida.